Tribunal: TJBA
Processo: 8040086-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040086-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DANIEL ALMEIDA DA SILVA e outros (2) Advogado(s): JACSON COUTINHO SANTANA, CAIO BARBOSA FREITAS CERQUEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. HISTÓRICO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DE VÍTIMA E TESTEMUNHAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MENOR VULNERÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável, lesão corporal qualificada pela violência doméstica e ameaça, todos praticados contra sua meia-irmã, menor de 14 anos à época dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de contemporaneidade por se fundamentar em fatos de 2021; (ii) estabelecer se a fundamentação da medida cautelar é genérica e inadequada; (iii) verificar se houve violação por realização de audiência de custódia após 24 horas; (iv) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos motivos que a ensejaram, não ao momento da prática delitiva, sendo evidenciada pela persistência da periculosidade do paciente e pela intimidação atual de vítima e testemunhas. 4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos e contemporâneos que assinalam a indispensabilidade da custódia provisória, restando demonstrado satisfatoriamente o periculum libertatis. 5. A gravidade concreta dos delitos imputados, praticados em contexto de violência doméstica contra menor vulnerável, aliada ao modus operandi intimidatório do paciente, evidencia risco efetivo à ordem pública. 6. O histórico criminal do paciente, com diversas ações penais pela prática de delitos similares, demonstra periculosidade concreta que justifica a medida extrema. 7. A audiência de custódia foi devidamente realizada em prazo razoável, não havendo violação substancial aos direitos fundamentais do paciente. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade demonstrada pelo paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na atualidade dos riscos que justificam a medida cautelar, não na data dos fatos investigados. 2. A gravidade concreta de crimes sexuais contra menores vulneráveis, em contexto de violência doméstica, aliada ao histórico criminal do agente, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e o risco de intimidação de vítimas e testemunhas. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 129, §13, 217-A; CPP, arts. 310, §1º, 312, 313, III, 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212.647/PB, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8040086-85.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Ipirá/BA, tendo como impetrantes os béis. JACSON COUTINHO SANTANA e CAIO BARBOSA FREITAS CERQUEIRA e como paciente, DANIEL ALMEIDA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .